Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO INTERPOSTA COM NOME DE RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PREVIAMENTE AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito da inadequação do "nomen iuris" atribuído pelo Distrito Federal ao recurso para impugnar a sentença (“Recurso Inominado”), inexiste óbice à flexibilização do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento em razão do princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito desde que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo, a tempestividade. 1.1. No mesmo sentido, a 3a Turma do STJ concluiu que, em processos que não tramitam nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.). 1.2. Recurso conhecido.
2. Na origem, a autora, servidora pública, ajuizou ação de cobrança contra o Distrito Federal do valor de R$ 190.425,48 (cento e noventa mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) relativo a acerto de abono de permanência reconhecido administrativamente como devidos. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento à autora das diferenças reconhecidas administrativamente. Nesta sede, o Distrito Federal (réu/apelante) sustenta prescrição quinquenal dos débitos reclamados pela autora.
3. O Decreto 20.910/1972 regula a prescrição quinquenal, dispondo, em seus artigos 1o e 4o, que: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [...]”. “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”
4. Como se trata de prestação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas somente os créditos relativos às parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da data do ajuizamento da ação.
5. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910 /1932, o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período em que o procedimento administrativo esteve em processamento (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10). Precedentes: AgRg no REsp. 1.212.348/AL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.8.2011; REsp. 1.270.439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 2.8.2013).
6. Assim, a partir do requerimento pela autora de 2021, tendo sido a ação ajuizada em 02/09/2024 (ID68811572), não ultrapassado o quinquídio legal (art. 4o do Decreto 20.910/1932) necessário ao reconhecimento da prescrição.
7. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso (art.80 do CPC).
8. “O pedido de majoração de honorários sucumbenciais feito em contrarrazões não é possível de ser conhecido, porquanto não foi manejado no meio processual adequado para ser reformada a sentença.” (Acórdão 1899565, 07419324920238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso conhecido e não provido.